Tribunal: TJBA
Processo: 8017272-38.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017272-38.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADEMILSON MEIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR AO CONTRATADO. NÃO COMPROVADO. TARIFAS DE CADASTRO. MANUTENÇÃO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
.

NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CORRESPONDENTE. SEGURO PRESTAMISTA. OPORTUNIDADE DE COTAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS. AUSÊNCIA.VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8017272-38.2022.8.05.0080
, tendo como Apelante
ADEMILSON MEIA DOS SANTOS

e Apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.